Tribunal: TJSP
Processo: 0008811-85.2020.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Concessão de liberdade provisória. Insurgência ministerial. Caso que seria de manutenção da prisão preventiva. No entanto, solta pela Magistrada, a recorrida demonstrou bom comportamento enquanto gozou do benefício, sem notícia de novas investidas criminosas. Argumentos pela decretação da prisão que perderam força pelo

Ementa:

Recurso em Sentido Estrito. ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Concessão de liberdade provisória. Insurgência ministerial. Caso que seria de manutenção da prisão preventiva. No entanto, solta pela Magistrada, a recorrida demonstrou bom comportamento enquanto gozou do benefício, sem notícia de novas investidas criminosas. Argumentos pela decretação da prisão que perderam força pelo decurso do tempo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0008811-85.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida THAILA
EDUARDA FIORI CANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso ministerial. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008811-85.2020.8.26.0506 -Voto no 13.183 EV
2
R e c u r s o e m S e n t i d o E s t r i t o
n o 0 0 0 8 8 1 1 - 8 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 5 0 6
R e c o r r e n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
R e c o r r i d a : T h a i l a E d u a r d a F i o r i C a n o
C o m a r c a : R i b e i r ã o P r e t o
VOTO No 13.183
Recurso em Sentido Estrito. ROUBO MAJORADO e
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
Concessão
de
liberdade provisória. Insurgência ministerial. Caso
que seria de manutenção da prisão preventiva. No
entanto,
solta
pela
Magistrada,
a
recorrida
demonstrou bom comportamento enquanto gozou
do benefício, sem notícia de novas investidas
criminosas. Argumentos pela decretação da prisão
que perderam força pelo decurso do tempo.
Recurso desprovido.
1) O Ministério Público interpõe o presente Recurso em
Sentido Estrito contra a r. decisão de fls. 13/14, proferida em 14/04/2020,
que concedeu a liberdade provisória a THAILA EDUARDA FIORI CANO,
com imposição do compromisso de comparecimento a todos os atos do
processo e manutenção de endereço atualizado.
Alega o Parquet, em síntese, que os fundamentos utilizados
pela Magistrada para a soltura, referentes à pandemia de COVID-19, não
são idôneos. Requer, assim, o reestabelecimento da prisão preventiva da
recorrida (fls. 01/10).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 20/25), a r. decisão foi
mantida em juízo de retratação (fls. 26).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-
se pelo provimento (fls. 34/38).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Consta dos autos que a recorrida foi presa em flagrante por
roubo majorado e corrupção de menores porque, em concurso de agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008811-85.2020.8.26.0506 -Voto no 13.183 EV
3
inclusive com um adolescente, mediante o uso de uma faca, teria subtraído
o celular e o veículo da vítima, que era motorista de aplicativo.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em
08/04/2020 (fls. 11/12).
Em 14/04/2020, a Magistrada de 1o Grau concedeu a
liberdade provisória fundamentando que a recorrida era primária e menor de
21 anos de idade. Assim, concluiu que o regime a ser fixado provavelmente
seria diverso do fechado. Também mencionou a situação de pandemia
enfrentada pelo País (fls. 13/14).
No presente caso, a prisão deveria ter sido mantida à época
da decisão atacada, porque o crime foi grave in concreto, com a utilização
de faca, tudo a indicar que a recorrida geraria risco à ordem pública se fosse
colocada em liberdade.
Ocorre que é preciso se ater à situação em concreto.
A liberdade provisória foi concedida há mais de 07 meses e
não há informação sobre a prática de novos delitos (cf. consulta no
INTINFO). Ainda, não há notícia do descumprimento das obrigações
impostas pelo Juízo. Também, infere-se que a recorrida foi citada sem
dificuldades (fls. 136 na origem).
Assim, até o momento, inexistem circunstâncias concretas
a sugerir que, em liberdade, a recorrida prejudicará a ordem pública ou
interferirá na colheita de provas.
Em outras palavras, a recorrida não deu causa, por seu
comportamento, à revisão do cenário processual vigente e à aplicação de
prisão preventiva, porque sua liberdade até o presente momento foi
assegurada sem intercorrências.
Deste modo, os argumentos pela decretação da prisão,
neste caso, perderam sua força pelo decurso do tempo.
Ressalto que, se descumpridas as obrigações impostas,
haverá possibilidade de decretação da prisão preventiva (art. 282, § 4o, do
CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008811-85.2020.8.26.0506 -Voto no 13.183 EV
4
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso ministerial.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator